Tribunal: TCU
Processo: 032.429/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11669/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.429/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Nunes de Sousa (XXX.854.251-XX); Cristiane Alves de Oliveira (XXX.341.487-XX); Fernanda Duarte Vilela Reis de Oliveira (XXX.511.717-XX); Fernanda Santos Araujo (XXX.222.147-XX); Juliana Camacho Pereira (XXX.453.797-XX); Maria Franco Trindade Medeiros (XXX.445.637-XX); Raimundo Nonato Silva Gomes (XXX.596.933-XX); Tiago Joffily (XXX.747.997-XX); Vanessa Ribeiro Teixeira (XXX.135.187-XX); Vinicius Figueiredo Chaves (XXX.458.497-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.